Tribunal: STF
Processo: AI 644929
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. 


DECRETO-LEI 406/1968, ART. 12. ARTS. 146, III, A E 156, III DA CONSTITUIÇÃO. 




PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POTENCIAL VIOLAÇÃO DA REGRA DE RESERVA DO PLENÁRIO NÃO ALEGADA. OBSTÁCULO. 




1. A discussão sobre o alcance do art. 12, a do Decreto-Lei 406/1968 não pressupõe necessariamente interpretação constitucional. Caráter indireto ou reflexo da violação constitucional alegada. 




2. De qualquer forma, se o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade de lei federal, o que poderia e deveria ter sido questionado com base na alínea a do permissivo constitucional - e, diga-se, não o foi - é se o procedimento adotado pelo acórdão recorrido observou o princípio da reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.